Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. TEMPESTIVIDADE. REUNIÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO COM O QUE TRAMITA EM VARA DE FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO.

1. A juntada de procuração sem poderes para receber citação não supre a sua ausência, porquanto não configura comparecimento espontâneo da parte ré (art. 239, § 1o, do CPC).

2. Se o referido processo, que tramita em Vara de Família, versa sobre matéria diversa da temática discutidas no processo de inventário em questão, não cabe a reunião com aquele processo, de modo a tramitar em apenso e sob dependência dos autos deste.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.